Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700571-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (executada) em face do Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília e do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em razão de Decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720158-36.2018.8.07.0001, na qual o Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília determinou a continuidade dos atos de expropriação de bens da suscitante, para satisfazer o crédito perseguido pelo credor, TOBIAS GOMES PEREIRA (ID 112264202). Em síntese, na petição de instauração do conflito (ID 31932451), a suscitante aduz que a decisão que determinou a penhora de recursos financeiros confronta decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, haja vista a competência exclusiva e universal do juízo recuperacional. Mediante Decisão de ID 31974348, foi deferido o pedido liminar, para suspender os efeitos da medida constritiva determinada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720158-36.2018.8.07.0001, bem como foi determinado o sobrestamento daquele feito até o exame de mérito do conflito e designado o Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para resolver as questões urgentes. As Informações do Juízo Suscitado foram prestadas no ID 32176803, no qual afirmou não ser competente para o processamento da demanda. Mediante Despacho de ID 32795345, o suscitante foi intimado a se manifestar quanto ao não conhecimento do conflito. Sobreveio a Petição de ID 33168759. É o relato do necessário. Decido. O conflito de competência não deve ser conhecido. Com efeito, dispõe o artigo 66, inciso I, do Código de Processo Civil, que há conflito positivo de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou pratiquem atos indicando que implicitamente se deram por competentes com relação à mesma causa. Tal como consignado na Decisão de ID 31974348, à ocasião da apreciação do pedido liminar, entendeu-se que, embora não houvesse no caso afirmação explícita de competência declarada por ambos os Juízos suscitados, à luz do entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial no 1.755.055/DF, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a prática de atos que permitem inferir a caracterização do incidente processual é suficiente para o seu conhecimento. Acontece que, após ter sido proferida a decisão de deferimento do pedido liminar, sobrevieram as informações do Juízo Suscitado, por meio das quais afirmou, explicitamente, não ser competente para o processamento da demanda, sobretudo porque a recuperação judicial da VIPLAN já foi encerrada. O referido cenário revela a ausência do alegado conflito. É relevante registrar que, conforme se colhe das Informações prestadas, o juízo suscitado proferiu sentença de encerramento da recuperação judicial (Processo no 0039678-30.2008.8.07.0015) e, contra essa sentença, houve interposição de recurso de apelação, o qual foi julgado pela 1a Turma Cível deste TJDFT, e se encontram pendentes de apreciação, apenas os segundos embargos de declaração opostos pela VIPLAN. A consulta ao andamento processual daquele feito, a todos disponível, revela que, por ora, o encerramento da recuperação judicial está mantido. Paralelamente, consoante anotado nas Informações e confirmado pela consulta processual ao site deste Tribunal, houve o decreto de falência da VIPLAN, nos autos do Processo no 0730976-39.2017.8.07.0015 e, em face dessa sentença, houve interposição de agravo de instrumento (Processo no 0720239-51.2019.8.07.0000). Nos autos do referido recurso, inicialmente, foi deferido pedido liminar, para suspender a decisão de decreto da falência, mas, no julgamento de mérito, realizado pela 5a Turma Cível deste TJDFT, foi negado provimento ao recurso. Após, houve oposição de embargos de declaração, não julgados até o presente momento, haja vista a tentativa de composição entre as partes, ainda pendente de cumprimento pela VIPLAN. Nesse contexto, verifica-se que há razão na afirmação do Juízo Suscitado da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais quanto à sua incompetência, tendo em vista que a recuperação judicial, a rigor, está encerrada. Anote-se, por oportuno, que o segundo recurso de embargos de declaração apresentado não tem o condão de suspender os efeitos do acórdão deste TJDFT, que confirmou o encerramento do processo de soerguimento. Logo, o que se tem é que, além de não haver o sustentado conflito positivo de competência, pois o Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília se afirma competente e o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais se afirma incompetente, é também relevante observar que a recuperação judicial está encerrada, não havendo fundamento para atribuir ao Juízo da Vara de Falências a competência para apreciar os atos de expropriação levados a efeito no bojo do Cumprimento de Sentença. Diga-se que, ausente conflito de competência, a decisão proferida pelo Juízo do cumprimento de sentença deve ser atacada por recurso próprio, sobretudo porque o conflito não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator